Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-54.2022.8.11.0047
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000623-54.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 15.267.482/0001-18 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO LEMES VIEIRA - CPF: 968.755.851-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO (CALÇADA) – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO
ART. 8º, § 7º, DA
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE JAURU (MT) N. 171/2022
– MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO
ART. 11, § 1º, DA
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE JAURU (MT) N. 171/2022
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há ilegalidade na imposição de sanção de multa administrativa decorrente do não cumprimento do prazo de execução de serviço de recuperação de logradouro público (calçada). De outro lado, a ausência de pedido de dilação do prazo previsto no
art. 8º, § 7º, da Lei Complementar do Município de Jauru (MT) n. 171/2022 afasta o caso fortuito não alegado antes do término do prazo de execução.

2. A multa administrativa fixada nos termos do art. 11, § 1º, da Lei Complementar do Município de Jauru (MT) n. 171/2022 atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. obrigação de fazer e inexigibilidade de multa
n. 1000623-54.2022.8.11.0047
proposta contra o
MUNICÍPIO DE JAURU (MT)
,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou
Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que: i) o ato administrativo que impôs a sanção de multa não está devidamente motivado, pelo que é nulo; ii) quanto à reparação do asfalto, “
não havia qualquer preceito com relação ao prazo específico para realizar a reposição, e que não há relações indicando solução quanto às situações climáticas de acordo com o respectivo caso
”; iii) a multa arbitrada no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos) não é proporcional nem razoável; e iv) o oferecimento de seguro-garantia autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Com base nesses fundamentos, requer a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão do oferecimento de seguro-garantia ou a autorização para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial para anular o auto de infração impugnado. Em caráter subsidiário, a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à fixação do valor da multa administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 206909361, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso, pois “
o título cuja execução foi apensada aos autos é legitimo e inquestionável
” (Id. 213836678 – Pág. 2).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. obrigação de fazer e inexigibilidade de multa
n. 1000623-54.2022.8.11.0047
proposta contra o
MUNICÍPIO DE JAURU (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A apelante foi notificada, em 11.2.2022, pelo Setor de Postura e Obras do Município de Jauru (MT) para que “
toda e qualquer intervenção nos bens públicos municipais, seja requerido a devida autorização do município e que esta empresa realize a devida recuperação e garantia dos trabalhos feitos após as intervenções
” (Id. 206909311 – Pág. 6).

Em decorrência, a apelante comunicou, em 15.3.2022, o Município de Jauru (MT) sobre “
a necessidade de intervenção para execução do serviço de reparo de ramal de água – asfalto [...], em atendimento à OS 4458, dentro do período do dia 15/03/2022 ao dia 25/03/2022
” (Id. 206908439 – Pág. 1), observado que não houve a apresentação da ordem de serviço n. 4458.

No entanto, em fiscalização realizada no dia 31.3.2022 por servidores do Setor de Postura e Obras do Município de Jauru (MT), constatou-se a ausência de recuperação de parte do logradouro público (calçada)

no prazo de execução estabelecido pela própria apelante, que se findou em 25.3.2022; razão da lavratura do
auto de infração n. 14/2022 que impôs a ela sanção de multa administrativa no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), sob o fundamento de que “
as ações desta empresa concessionária de abastecimento e distribuição de água na via pública [...] determinadas pela OS 4458 e de notificação de protocolo de número 580 estão em desacordo com a lei municipal código de postura e obras, Lei 171.2022, cujos prazos estabelecidos para recuperação da via não foram cumpridos, sendo assim lavrado o presente auto de infração [...].
” (Id. 206908443 – Pág. 1).

A defesa administrativa e o recurso administrativo, fundamentados em alegação de ausência de irregularidade e da necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não foram acolhidos pela Administração Pública (decisões administrativas, Ids. 206908448 e 206909257).

Pois bem.

A alegação de ausência de motivação do ato administrativo que impôs a sanção de multa administrativa no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), não procede.

A lavratura do auto de infração n. 14/2022 decorreu da
ausência de recuperação de parte do logradouro público (calçada) que deveria ter sido finalizada até o dia 25.3.2022.

A Lei Complementar Municipal n. 171/2022, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Jauru (MT), preceitua:

“
Art. 8º. Para efeito desta Lei, constituem-se bens públicos municipais:

I – bens de uso comum da população, tais como, praças logradouros, equipamentos e mobiliário urbano;

[...]

§3º. Toda e qualquer modificação a ser realizada nos bens públicos dispostos no artigo 8º desta lei,
deverá o interessado informar/notificar o setor de postura e obras para obter a autorização quanto a modificação a ser realizada
.

§4º. A notificação/informação deverá ser protocolizada de forma impressa ou por meio eletrônico ao setor de Postura e Obras, com prazo de antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias úteis antes da realização modificação nos bens públicos, contendo as seguintes informações:

[...]

III.
a data de início
;

IV.
o prazo duração das obras ou serviços, que ensejaram a modificação nos bens públicos
;

[...]

§ 7º É permitida apenas 01 (uma) dilação do prazo requerido, em período igual ou superior, desde que o requerimento de dilação seja feito antes do término do primeiro período solicitado, podendo, em qualquer caso, ser indeferido o pedido por decisão dos fiscais de posturas e obras, que darão o devido tratamento em cada caso específico e também com base em pareceres ou laudos de profissionais técnicos do Município.
”
[sem destaque no original]

Por outro lado, relativamente à alegação de caso fortuito em razão do
período de chuvas
, cabia à apelante requerer a dilação do prazo antes do término do prazo de execução por ela estabelecido, nos termos do art. 8º, § 7º, da citada lei complementar, todavia somente justificou o atraso na execução dos serviços com a apresentação da defesa administrativa, que consignou: “
a concessionária prestadora de serviços enfrentou dificuldades para realizar a obra, haja vista as condições climáticas enfrentadas
” (Id. 206908447 – Pág. 4).

Ademais, a multa administrativa foi estabelecida em 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM) por dia de atraso, no total de 6 (seis) dias que compreendem o período de 26.3.2022 a 31.3.2022 (data da fiscalização), que somam 90 (noventa) Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM).

Assim, a considerar que o valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM) em março de 2022 correspondia a R$ 48,11 (quarenta e oito reais e onze centavos), conforme art. 1º do Decreto Municipal n. 8/2022, a multa administrativa arbitrada em R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), o que corresponde a 90 (noventa) Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM) em março de 2022, está em consonância com o disposto no art. 11, § 1º, da
Lei Complementar Municipal n. 171/2022.

“
Art. 11. A obra ou serviço realizado, que importe em obstrução ou impedimento, total ou parcial, de via pública ou de local em que há circulação de pessoas, deverá ser obrigatoriamente sinalizado, inclusive à noite.

§1º
O descumprimento do prazo ofertado nos §4º
e §5º
do artigo 8º deste código, para execução, modificação, recuperação ou restauração do bem público ensejará na penalidade de multa prevista neste Código, limitada a 15 (quinze) UPFM por dia de atraso, enquanto não concluída a restauração/recuperação
.
”
[sem destaque no original]

Já a circunstância de a Administração Pública ter estabelecido o patamar máximo previsto no
art. 11, § 1º, da referida lei complementar
, não torna a multa administrativa excessiva, uma vez que o valor total de
R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos) atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, com o julgamento do mérito do recurso de apelação, fica prejudicado o exame do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão do oferecimento de seguro-garantia ou de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024